Tribunal: TJDFT
Processo: 0701588-57.2022.8.07.0002
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. QUITAÇÃO DO CONTRATO. DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME. ALIENAÇÃO DO VEÍCULO A TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais. Alega a recorrente que não há dano moral a ser indenizado, porquanto não houve comprovação de situação fática que ultrapassasse os aborrecimentos normais do descumprimento contratual.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 40724115) e com preparo regular (ID 40724116 e 40724117). Foram apresentadas contrarrazões (ID 40724125).
3. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o que não se vislumbra no presente caso. Efeito suspensivo negado.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. Conforme Tema Repetitivo no 1.078 do STJ, “o atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa.” Não significa que a situação não é capaz de ensejar danos de ordem extrapatrimonial, mas tão somente que estes devem ser comprovados no caso concreto, já que não são presumidos.
6. No caso, os documentos apresentados (ID 40719124) demonstram que o autor alienou o veículo a terceiro e a transferência do bem encontrou óbice no gravame de alienação fiduciária não cancelado pela ré, situação que, conforme descrito em sentença, é capaz de macular a honra objetiva do consumidor, ultrapassando os meros dissabores do cotidiano.
7. Demonstrada a falha na prestação dos serviços com a manutenção de gravame por cerca de dez meses após a quitação do contrato, seguida de restrição de transferência do veículo alienado a terceiro, resta configurada a violação aos direitos da personalidade do autor, devendo ser mantida a sentença.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.